Tribunal: TJDFT
Processo: 0707220-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707220-65.2025.8.07.0000 RECORRENTE: LEILA MARIA DE FRANCA, ADRIANA FRANCA DE LIMA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, FELIPE OLIVEIRA DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. PRAZO. INÍCIO. VENCIMENTO. ÚLTIMA PARCELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a prescrição da pretensão de Banco do Brasil S.A. de cobrança de dívida oriunda de empréstimo bancário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional para a pretensão relativa à cobrança de dívidas líquidas oriundas de contratos é quinquenal. A contagem do prazo da prescrição da pretensão executiva começa a contar somente quando a prestação torna-se exigível, isto é, quando ocorre o seu vencimento. 4. O prazo prescricional para a cobrança da dívida a ser adimplida em parcelas periódicas somente tem início após o vencimento da última prestação, ainda que tenha sido pactuada cláusula resolutória expressa para o caso de inadimplência do devedor. 5. Fatos como o pedido de habilitação de crédito e seu indeferimento não alteram a data de início do prazo prescricional, que está definido em lei. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Teses de julgamento: “O vencimento antecipado das parcelas não altera o termo inicial da prescrição, o qual ocorre na data do vencimento da última parcela do contrato”. _______________________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 199, II, e 206, § 5o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AR 7.067, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 9.11.2022; TJDFT, AI 0712353-18.2021.8.07.0004, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 2.8.2023; TJDFT, AI 0723312-60.20218.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 30.9.2021. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I a IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 189, 202, caput, inciso IV e parágrafo único, e 206, §5o, inciso I, todos do Código Civil, sustentando o reconhecimento da prescrição da pretensão. Defende que o pedido de habilitação de crédito no inventário constitui causa interruptiva da prescrição, que deveria reiniciar a contagem a partir do trânsito em julgado da sentença que indeferiu o pedido. Afirma que o direito do credor foi violado com o indeferimento da habilitação, momento em que nasceu a pretensão, iniciando-se o prazo prescricional. Aduz que, considerando o vencimento antecipado da dívida em 22/01/2014, o prazo prescricional de cinco anos se encerrou em 2020, tornando a ação monitória proposta em 2023 intempestiva. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 189, 202, caput, inciso IV e parágrafo único, e 206, §5o, inciso I, todos do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RECONHECIMENTO. 3. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 106 DO STJ. INÉRCIA OU DESÍDIA DO DEMANDANTE NÃO CARACTERIZADA. REANÁLISE. REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO ANTE O ÓBICE SUMULAR. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Não se reconhece a violação do art. 489 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 2. O termo inicial da prescrição na cédula de crédito bancário é o dia de vencimento da última parcela, mesmo no caso de vencimento antecipado de dívida, que não tem o condão de modificar o início da fluência do prazo prescricional. 3. Rever as conclusões no sentido de que houve desídia do credor apta a justificar o reconhecimento da prescrição demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.&lt;br&gt; (AREsp n. 2.810.586/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NOS AUTOS DE INVENTÁRIO. ART. 202, IV, DO CC. CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO (ART. 887 DO CC) OU DE PROVA LITERAL DA EXISTÊNCIA DE DÍVIDA DOTADA DE LIQUIDEZ E CERTEZA (ARTS. 1.017 E 1.018 DO CPC). 1. Controvérsia em torno da interrupção da prescrição pela habilitação de pretensão indenizatória no curso de processo de inventário, não tendo sido aceita pelo juízo, remetendo as partes às vias ordinárias. 2. Crédito alegado oriundo de acidente de trânsito, que teria sido causado por culpa de uma das vítimas fatais do evento danoso ("de cujus" do processo de inventário). 3. As causas de interrupção da prescrição são previstas taxativamente pelo legislador civil. 4. Não enquadramento da habilitação de crédito, inadequadamente veiculada no processo de invetário, nas hipóteses interruptivas da prescrição previstas no art. 202, IV, do Código Civil. 5. Prescrição trienal implementada. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.569.592/MT, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 30/4/2018). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010